Tribunal: TJBA
Processo: 8196377-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8196377-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILENE CERQUEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida de seu nome em órgãos de restrição ao crédito, fixando a compensação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte autora pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos ocorreu de forma indevida, diante da ausência de comprovação de vínculo contratual; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, para a caracterização do dano moral, a comprovação da ausência de relação contratual que justifique a negativação, conforme entendimento consolidado sobre o dano in re ipsa.

O fornecedor, incumbido do ônus da prova por força do art. 6º, VIII, do CDC, não demonstrou a existência de relação contratual que legitimasse a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, evidenciando-se a ilicitude do apontamento.

A indenização por dano moral, inicialmente arbitrada em R$ 5.000,00, revela-se desproporcional à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso concreto, sendo adequada a sua majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes da Corte em situações análogas, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de relação contratual, configura ato ilícito e enseja a reparação por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

A ausência de demonstração do vínculo contratual atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor e transfere a ele o ônus da prova.

A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 944; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL: 8039310-92.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 15.09.2021.